Tribunal: TCU
Processo: 021.341/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria operacional na gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Previdência Social, no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional com o objetivo de avaliar se a gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Previdência Social, no exercício de 2025, gerou, de forma legítima, eficiente e econômica, os resultados planejados e contribuiu para os desenvolvimentos econômico e social do país, em consonância com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. Recomendar ao Ministério da Previdência Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. assegure que os resultados dos monitoramentos e das avaliações das políticas previdenciárias sejam formalmente incorporados ao processo de formulação e revisão das leis de programas orçamentários, visando a otimização da alocação de recursos e a maximização do impacto social das intervenções governamentais; 9.1.2. promova a revisão dos indicadores e das metas do Programa 2314, com base em análise técnica que considere, de forma explícita: (i) a consistência metodológica dos indicadores; (ii) a disponibilidade e a confiabilidade das bases de dados utilizadas; (iii) a aderência das metas à capacidade operacional dos serviços e ao volume de demanda; e (iv) a comparabilidade temporal dos resultados, especialmente nos casos de alteração de metodologia ou de critérios de apuração, com foco nos casos em que se verifiquem limitações na definição das metas ou na mensuração dos resultados, conforme evidenciado no processo de monitoramento do PPA; 9.1.3. aperfeiçoe os procedimentos de monitoramento do PPA e da LOA no âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), de modo a assegurar que as justificativas para desvios no desempenho dos indicadores e no alcance das metas: (i) descrevam, de forma objetiva, os fatores determinantes dos resultados observados; (ii) estabeleçam relação clara entre esses fatores, a execução das ações e os resultados alcançados; e (iii) sejam registradas de forma padronizada e rastreável, de modo a permitir sua utilização em análises comparativas e na avaliação do desempenho do programa; 9.1.4. adote medidas para que nas próximas revisões ou elaboração das leis orçamentárias, todos os pilares expressos no Objetivo Estratégico e no Objetivo Geral sejam desdobrados e mensurados de forma direta e explícita por meio dos Objetivos Específicos e dos respectivos indicadores, de modo a assegurar coerência lógica entre os níveis estratégico e operacional do planejamento; 9.1.5. adote medidas para que seja realizada, no que couber, a regionalização das metas vinculadas ao Programa 2314 no Plano Plurianual, com o estabelecimento de valores-alvo específicos por região e, quando aplicável, mais ambiciosos para aquelas que apresentem menor nível de cobertura previdenciária ou maior fragilidade institucional, de forma a refletir adequadamente as assimetrias regionais existentes e contribuir para o combate às desigualdades regionais; 9.1.6. adote medidas para assegurar a consistência entre execução física e execução financeira das programações orçamentárias associadas ao Programa 2314, mediante: (i) o alinhamento entre metas físicas, unidades de medida e produtos entregues; (ii) a vinculação explícita entre os resultados físicos e os recursos executados; e (iii) o registro, nos sistemas de monitoramento, de informações que permitam identificar e justificar eventuais divergências entre as duas dimensões; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 005.405/2026-2 , relativa às contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2025, nos termos dos art. 36, caput, e 37 da Resolução TCU 259/2014.